Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709754-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. APURAÇÃO DE FRAUDE NA ÓRBITA CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TEMA No 699 DO STJ. 1 – Fornecimento de energia. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RE no1242555/RS, que deu origem ao Tema repetitivo de no 699, firmou o entendimento no sentido de que: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” O documento de revisão de consumo (ID 189449933, na origem) aponta a ocorrência de irregularidades no período de 01/05/2021 a 26/10/2023, apuradas no âmbito administrativo e de investigação criminal, fraude constatada no dia 26/10/2023. 2 – Risco de dano. A ré submete-se à disciplina da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, que limita o corte de fornecimento às dívidas novas, de até 90 dias, e à fiscalização daquela agência. O agravante fundamenta o pedido de antecipação da tutela na fatura apresentada, a qual não veicula notificação ou aviso de corte. A alegação de suspensão dos serviços afigura-se como mera probabilidade que não se revela em atos concretos. 3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e ao enunciado 98/STJ, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de infringência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, porquanto teria sido imposta a cobrança sem observar os mencionados postulados constitucionais; e c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto entende que não deveria ter sido aplicada a multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Assevera ofensa aos artigos 373, inciso II, 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, 933, §§ 1o e 2o, e 994, inciso IV, todos do CPC, porém deixa de trazer as respectivas teses recursais. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Eny Bittencourt, OAB/BA 29.442. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir somente quanto à apontada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, incisos I e II, todos do CPC, uma vez que já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024. Igualmente o especial não pode subir em relação ao malferimento aos artigos 5o, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. O apelo também não pode seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não deve transitar quanto aos artigos 373, inciso II, 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, 933, §§ 1o e 2o, e 994, inciso IV, todos do CPC, porquanto a recorrente não colacionou as respectivas teses recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente. Já decidiu o STJ, já que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.484.229/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado no enunciado 98 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Mesmo teor: AgInt no REsp n. 2.117.009/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. Ainda, o apelo não pode subir quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027